Tribunal: CARF
Processo: 13005.900256/2010-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.900256/2010-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.105 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de novembro de 2023
Recorrente
MITA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO COMPENSAÇÃO.
Comprovado, inequivocamente, que as estimativas do período foram, de fato,
recolhidas, estas devem compor o saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-44.917, da 3a Turma da
DRJ/SDR, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela
ora recorrente, contra Despacho Decisório que não homologou as compensações declaradas em
PER/DCOMP.
Segue o relatório:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento 858241143, emitido em 09/03121110, relativo aos PER/DCOMP no
19671.29061.090709.1.3.02-3006
(com
demonstrativo
do
crédito)
e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.900256/2010-09
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900256/2010-09

23179.38784.051009.1.3.02-4488,
17803.91479.141009.1.3.02-5703,
02824.49149.061109.1.3.02-6128, referentes ao mesmo crédito (fls.4 e 77/82).
As declarações de compensação foram transmitidas pela contribuinte com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício 2008, ano-calendário 2007, para compensar os débitos
discriminados nos referidos PER/DCOMP.
A parcela de composição do crédito, representada por retenções na fonte
passíveis de aproveitamento a título de antecipação do imposto de renda, foi
confirmada em sua integralidade, no valor exato do saldo negativo alegado no
PER/DCOMP no 19671.29061.090709.1.3.02-3006.
...
Entretanto, como consta do despacho, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do
imposto de renda devido e a apuração do saldo negativo. O IRPJ devido no período foi
de R$ 890.298,39, implicando que o crédito oferecido (R$ 82.016,52) não é suficiente
nem para quitar o imposto de renda devido. Consequentemente, a compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
no
19671.29061.090709.1.3.02-3006,
23179.38784.051009.1.3.02-4488,
17803.91479.141009.1.3.02-5703
e
02824.49149.061109.1.3.02-6128 foi NÃO HOMOLOGADA.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte apresenta manifestação de
inconformidade, na qual reconhece que o PER/DCOMP no
19671.29061.090709.1.3.02-3006 foi transmitido com erro referente à origem dos
créditos. E como não foi possível proceder à retificação, pela já existência de despacho
decisório para o mesmo pedido, anexou à manifestação cópia retificada, em que ajusta
a composição do saldo negativo do período. Considera com isso que tenha restado
demonstrada a existência e disponibilidade do saldo negativo de IRPJ, referente ao
período de 01/01/2007 a 31/12/2007, pelo que requer seja reformado o despacho
decisório e homologadas as compensações declaradas (fls.2/3).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA, no
Acórdão às fls. 86 a 90 do presente processo (Acórdão 15-44.917, de 23/08/2018),
julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Trata-se de acórdão
dispensado de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
No voto, a decisão argumentou que a retificação da declaração de compensação
somente era possível na hipótese de inexatidão material verificada no seu
preenchimento, e em declarações ainda pendentes de decisão administrativa. Concluiu
que, como o despacho decisório já havia sido emitido, não havia que se validar
qualquer alteração no demonstrativo de crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem à fl. 102), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
em 24/09/2018 (recurso às fls. 105 e 113, Termo de Análise de Solicitação de Juntada
à fl. 104).
No recurso, o contribuinte reafirma que errou no preenchimento da DCOMP.
Argumenta que o próprio Despacho Decisório confirmou retenções na fonte no valor
de R$ 82.016,52, no código 6800, de receitas financeiras por ela auferidas. Invoca os
princípios da verdade material e da informalidade.
Em julgamento, ocorrido em 09 de março de 2021, através da resolução de
número 1001-000.470, foi decidido, por unanimidade, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900256/2010-09

Na referida resolução, foi decidido, resumidamente, o que segue:
Segundo o Despacho Decisório, o IRPJ devido informado em DIPJ foi de R$
890.298,39. Esse valor, deduzido das parcelas de crédito (R$ 933.125,57), resulta no
saldo negativo de R$ 42.827,18, informado em DIPJ e já na DCOMP original –
informação também extraída do Despacho Decisório.
Assim, parece assistir razão à empresa. No entanto, como houve erro na
DCOMP original, não chegaram a ser analisadas pela Receita Federal as parcelas de
crédito referentes às estimativas devidas ao longo do ano. É preciso confirmar o
pagamento destinado à estimativa de março (fl. 8). Quanto às outras estimativas,
indicadas como compensadas com saldo de períodos anteriores (fls. 9 a 12), é
necessário confirmar que constam como débitos nas DCOMP apontadas.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem
para que esta:
 anexe ao processo a DIPJ do período, para confirmação dos valores ali
indicados de parcelas de crédito e de IRPJ devido;
 confirme o pagamento de estimativa indicado na DCOMP retificadora;
 confirme que as compensações de estimativas com saldo de períodos
anteriores, indicadas na DCOMP retificadora, encontram-se de fato
informadas nas declarações de compensação citadas.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A lide se resume à existência de provas que comprovem os recolhimentos das
estimativas
Em resposta à resolução, a Unidade de Origem efetuou o trabalho e comprovou os
devidos recolhimentos, tendo anexado o seu relatório conclusivo (despacho à fl. 180), no qual,
em resumo, concluiu:
Conclui-se, portanto, que o pagamento existe e que os débitos informados na
Dcomp, às fls. 9 a 14 constam efetivamente das Dcomp ali informadas.
Dê-se ciência ao sujeito passivo do teor deste despacho e da Resolução de fls.
138 a 140. Após, retorne-se o processo ao CARF.
Cientificado da decisão, a recorrente manifestou-se (fl. 196), em resumo:
A Unidade de Origem cumpriu a diligência ao anexar a DIPJ do período e
comprovou a existência de pagamento informado pelo contribuinte como componente
do saldo negativo, conforme despacho de fls. 180-190.
Deste modo, comprovado o direito da recorrente, REQUER que seja dado
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.105 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.900256/2010-09

Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário para homologar as compensações
declaradas até o limite do crédito existente, no valor de R$ 42.827,18.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 235
DF CARF MF
Original